Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705602-26.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE JOAQUIM RODRIGUES RECORRIDO: ERVIK COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E BELEZA LTDA DESPACHO O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, comprovar a sua hipossuficiência, restando indeferido o benefício. Intimado a efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora